Tribunal: TJPA
Processo: 0026803-38.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2022-11-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026803-38.2014.8.14.0301

APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BELEMITA MARTINS GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PENSÃO POR MORTE. ÓBITO SOB A ÉGIDE DA EC41/2003CF/88. INCIDÊNCIA DO ART. 40, § 7º, INCISO I, DA CF E ART. 25-A, INCISO I, DA LC 039/2002. RESERVA REMUNERADA ANTERIOR A 12/98 - ART. 3º, DA EC47/2005. INTEGRALIDADE - NÃO CABIMENTO. PARIDADE - ART. 7º DA EC41//2003. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTOAPLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480/STJ). NÃO VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88. RE 606.358 (TEMA 257/STF).

1-
Sentença parcialmente procedente para determinar que o IGEPREV proceda o cálculo da pensão por morte nos moldes do parágrafo 7º do art.40 da CF/88, reconhecendo o direito da autora à paridade, bem como excluída a parcela de auxílio moradia;

2-
O Supremo Tribunal Federal firmou, em sede de recurso repetitivo, a tese de que os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (art. 7º da EC nº 41/2003), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º, da EC 47/2005; sem, contudo, direito à integralidade (art. 40, § 7º, inciso I, da CF);

3-
Aplicação do art. 40, § 7º, I, da CF e art. 25-A, I, da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005; sendo o benefício igual ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;

4-
Em face do julgamento pelo Plenário do STF do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO (Tema 480), com repercussão geral reconhecida, de Relatoria do Min. Teori Zavascki, no qual restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº 41/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior;

5-
Em julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional;

6-
Considerando que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, inexiste direito à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC nº 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos, ainda que o ex-segurado tenha ingressado na carreira e incorporado as vantagens pelo regime legal anterior;

7-
Apelação conhecida, porém desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Recurso de Apelação e negar provimento.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 37ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/11/2022 a 16/11/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0026803-38.2014.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA DE BELÉM

APELANTE: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV

Procurador Autárquico: Dr. Alexandre Ferreira Azevedo

APELADA: BELEMITA MARTINS GONCALVES

Advogado: Dra. Bianca Siqueira, OAB/PA Nº.29284

Procurador de Justiça: Dr. Nelson Medrado

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
(ID. 10301704 - Pág. 1-15) interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
contra sentença (ID. 10301698 - Pág. 1-17) prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da ação ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
BELEMITA MARTINS GONÇALVES,
julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para determinar que o IGEPREV proceda o cálculo da pensão por morte nos moldes do §7º do art.40 da CF/88, observando o §3º do mesmo diploma legal. Por fim, julgou extinto o processo com resolução do mérito nos termos do art.487, I do CPC, condenando a autora no pagamento das custas judicias na proporção de 8/10 e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado, ficando suspensa a sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida, bem como isentou a Fazenda Pública, nos termos do art.40, I da Lei Estadual nº.8.328/15.

O apelante, em suas razões, sustenta a necessidade de recebimento do recurso no duplo efeito. Alega que foi condenado a corrigir a pensão por morte do ex segurado, Sr. Domingos Pantoja Gonçalves, em favor da autora para que receba o valor máximo do salário de contribuição, acrescido de 70% (setenta por cento) do valor excedente.

No entanto, sustenta a impossibilidade de concessão da pensão à demandante no mesmo valor da última remuneração, bem como a necessidade de exclusão das vantagens transitórias.

Afirma que o benefício foi calculado de acordo com a lei vigente à data do óbito ocorrida
em 13 de fevereiro de 2012
com as devidas alterações trazidas pela EC nº. 41/2003. Explica que a parcela da pensão, excedente, ao limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS foi aplicado o redutor de 30% (trinta por cento).

Aduz que o benefício previdenciário pago à apelada está em conformidade com as regras previdenciárias constitucionais e infraconstitucionais, não podendo ser utilizado o valor atual recebido, pelos militares para calcular o benefício da pensionista, uma vez que fora concedido no ano de 2012, conforme determinado pela EC nº. 41, além de acarretar eventual prejuízo, aos cofres públicos.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido da exordial.

Contrarrazões (ID. 10301708 - Pág. 1-6).

Distribuído os autos à Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento que suscitou a prevenção desta Magistrada, por ter sido relatora no agravo de instrumento nº. 0001457-81.2015.8.14.0000. Por conseguinte, determinou a redistribuição do feito (ID.10442862 - Pág. 1).

O Ministério Público se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 11152753 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso voluntário
e passo a analisar a matéria devolvida, na forma que segue:

Mérito

Extrai-se dos autos, que o ex-militar Domingos Pantoja Gonçalves, marido da apelada era policial militar e foi transferido para a reserva remunerada em 24/08/1987 (ID. 10301687 - Pág. 6); faleceu em 13/02/2012 (ID.10301687 - Pág. 8); o valor dos proventos do ex-segurado em 03/2012 (Id. 10301687 - Pág. 9), bruto é de R$7.354,21 (sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e vinte e um centavos) e líquido, de R$5.334,57 (cinco mil, trezentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos); o provento básico da beneficiária, ora apelante de 05/2014 (ID. 10301687 - Pág. 10), bruto é de R$6.622,84 (seis mil, seiscentos e vinte e dois reais e oitenta e quatro centavos) e, com desconto do imposto de renda e empréstimo do Banpará, resta líquido o valor de R$4.317,96 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).

Pois bem. A Constituição da República/88, em seu art. 40, §§ 4º e 5º dispôs, em seu texto original, sobre a integralidade e a paridade dos vencimentos ou proventos do servidor aposentado e do pensionista, como seguem transcritos:

Art. 40. O servidor será aposentado:

(...)

§4º Os proventos da aposentadoria serão revistos, na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei.

§5º O benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos do servidor falecido, até o limite estabelecido em lei, observado o disposto no parágrafo anterior.

Nessa esteira, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou a autoaplicabilidade do art. 40, § 5º, da Constituição da República, em sua redação originária, e da aplicação da regra ali contida aos benefícios decorrentes de óbitos anteriores à promulgação da atual Constituição.

Senão vejamos o julgado, com grifos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARTIGO 40, § 5º (ATUAL § 7º), DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTOAPLICABILIDADE PENSÃO POR MORTE. DIREITO À INTEGRALIDADE. PRECEDENTES.

1. A jurisprudência da corte é no sentido de ser autoaplicável o art. 40, § 5º (atual § 7º), da Constituição Federal, garantindo-se aos pensionistas o direito à percepção da totalidade dos vencimentos ou proventos a que fariam jus os servidores se em atividade estivessem, orientação que se aplica, inclusive, aos benefícios concedidos antes da promulgação da constituição federal de 1988.

2. Não se presta o Recurso Extraordinário para o exame de legislação local. incidência da Súmula nº 280/STF.

3. Agravo Regimental não provido. (AI 791502 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 09/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 29-05-2014 PUBLIC 30-05-2014)

Com a Emenda Constitucional nº 20/98, o pagamento de pensão manteve a relação de igualdade com o vencimento ou provento do segurado e atualização paritária, senão vejamos:

Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 3º - Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

§ 7º - Lei disporá sobre a concessão do benefício da pensão por morte, que será igual ao valor dos proventos do servidor falecido ou ao valor dos proventos a que teria direito o servidor em atividade na data de seu falecimento, observado o disposto no § 3º. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98).

A EC nº 41/2003 revogou o sistema de paridade e integralidade, de forma que somente os casos em que o óbito do segurado tenha ocorrido antes de 31/12/2003 permitem a concessão de pensão por morte nessas condições, conforme se infere das normas da referida Emenda constitucional reproduzidas a seguir:

Art. 3º É assegurada a concessão, a qualquer tempo, de aposentadoria aos servidores públicos, bem como pensão aos seus dependentes, que, até a data de publicação desta Emenda, tenham cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios, com base nos critérios da legislação então vigente.

(...)

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Com o advento da Emenda Constitucional nº 47/2005, a chamada “
PEC paralela
” no processo de reforma da Previdência, foi garantida a paridade às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados que tenham ingressado no serviço público até 16/12/1998, caso preenchidos os requisitos: a) 35 anos de contribuição se homem e 30, se mulher; b) 25 anos de efetivo exercício no serviço público; c) 15 anos de carreira; e d) 5 anos no cargo em que se deu a aposentadoria.

Assim dispõe o art. 3º da EC 47/2005:

Art. 3º Ressalvado o direito de opção à aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art. 40 da Constituição Federal ou pelas regras estabelecidas pelos arts. 2º e 6º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, o servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que tenha ingressado no serviço público até 16 de dezembro de 1998 poderá aposentar-se com proventos integrais, desde que preencha, cumulativamente, as seguintes condições:

I- trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e trinta anos de contribuição, se mulher;

II- vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço público, quinze anos de carreira e cinco anos no cargo em que se der a aposentadoria;

III- idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de idade para cada ano de contribuição que exceder a condição prevista no inciso I do caput deste artigo.

Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos de aposentadorias concedidas com base neste artigo o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, observando-se igual critério de revisão às pensões derivadas dos proventos de servidores falecidos que tenham se aposentado em conformidade com este artigo.

Ressalte-se que a concessão de benefício previdenciário deve ser regida pela legislação vigente à data do óbito, em homenagem à máxima do
tempus regit actum
, entendimento sedimentado na jurisprudência do STF:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 912883 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 22-04-2016 PUBLIC 25-04-2016)

No caso em espeque, o óbito ocorreu em 13/02/2012, quando o militar já se encontrava aposentado, pois fora transferido para a reserva remunerada em 24/08/1987. O óbito, portanto, ocorreu já na vigência da EC 41/2003, a qual extinguiu o direito à integralidade e à paridade, porém foi excepcionada pela EC 47/2005, conforme detalhado anteriormente.

Desse modo, a integralidade não pode ser estendida à pensionista, tendo em vista que a EC 47/2005, determina a aplicação do critério de revisão do valor das pensões o disposto no art. 7º da Emenda Constitucional nº 41, de 2003, que trata da paridade, mas não dispõe sobre a sua integralidade.

Vejamos o dispositivo citado:

Art. 7º Observado o disposto no art. 37, XI, da Constituição Federal, os proventos de aposentadoria dos servidores públicos titulares de cargo efetivo e as pensões dos seus dependentes pagos pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, em fruição na data de publicação desta Emenda, bem como os proventos de aposentadoria dos servidores e as pensões dos dependentes abrangidos pelo art. 3º desta Emenda, serão revistos na mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei.

Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal, no RE 603.580 RG julgado em 20/2/2015, em regime de repercussão geral, fixou tese no acórdão, assim grafada:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência do Senhor Ministro Ricardo Lewandowski, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, apreciando o tema 396 da repercussão geral, dar parcial provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto ora reajustado do Relator, fixando-se a tese nos seguintes termos: “Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à EC nº 41/2003 têm direito à paridade com servidores em atividade (EC nº 41/2003, art. 7º), caso se enquadrem na regra de transição prevista no art. 3º da EC nº 47/2005. Não tem, contudo, direito à integralidade (CF, art. 40, § 7º, inciso I)”. Ausentes, neste julgamento, os Ministros Marco Aurélio e Dias Toffoli. (grifo)

A ementa fora assim consignada:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR APOSENTADO ANTES DA EMENDA CONSTITUCIONAL 41/2003, PORÉM FALECIDO APÓS SEU ADVENTO. DIREITO DO PENSIONISTA À PARIDADE. IMPOSSIBILIDADE. EXCEÇÃO: ART. 3º DA EC 47/2005. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

I - O benefício previdenciário da pensão por morte deve ser regido pela lei vigente à época do óbito de seu instituidor.

II - Às pensões derivadas de óbito de servidores aposentados nos termos do art. 3º da EC 47/2005 é garantido o direito à paridade.

III - Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.

Assim, diante das decisões e legislação sobre a questão previdenciária, a pensão por morte percebida pela apelada deve observar a EC nº 41 de 31/12/2003, que alterou o artigo 40, § 7º da Constituição. Vejamos:

Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

(...)

§ 7º Lei disporá sobre a concessão do benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, acrescido de setenta por cento da parcela excedente a este limite, caso aposentado à data do óbito;

Aliás, imperioso destacar que a Lei Complementar Estadual nº.039/2002, com alteração dada pela LC 049/2005, regulamenta o dispositivo constitucional, determinando:

Art. 25-A. Aos dependentes do servidor, ativo ou inativo, falecido a partir de 20 de fevereiro de 2004, será concedido o benefício de pensão por morte, que será igual:

I - ao valor da totalidade dos proventos percebidos pelo servidor inativo na data anterior à do óbito, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do Regime Geral de Previdência Social, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a esse limite;

Nessa esteira, a pensão por morte estatutária, paga no mesmo valor da remuneração ou proventos do servidor, deve corresponder ao valor dos proventos do falecido, até o limite máximo dos benefícios do RGPS, acrescido de 70% do excedente a este limite.

A propósito, esse foi o entendimento do magistrado de primeiro grau, cujo trecho da sentença vergastada, ora transcrevo (ID. 10301698 - Pág. 7).

“(...)

No caso concreto, o instituidor da pensão faleceu em 13.02.2012, conforme doc. Fl.14. Verifica-se, portanto, que o óbito do cônjuge da requerente ocorreu após a edição da sobredita Emenda Constitucional nº.41, de 2003, razão pela qual a requerente faz jus a integralidade,
devendo o valor do benefício em questão ser calculado conforme preceitua a atual redação do artigo 40, parágrafo 7º, inciso I da Constituição Federal, segundo o qual, a pensão por morte corresponderá ao valor da totalidade da remuneração do servidor falecido, até o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral da previdência social que trata o art.201, acrescido de 70% (setenta por cento) da parcela excedente a este limite.

(...)
”

Ainda, acerca das verbas de caráter transitório aos proventos da pensionista,
como
o auxílio moradia, auxílio invalidez, auxílio raio x, abono salarial, ou vantagem pessoal, não são incluídas nas pensões para efeito de cálculo como constou no dispositivo da sentença (ID. 10301698 - Pág. 16).

“ Diante do exposto, confirmo apenas em parte a antecipação da tutela anteriormente deferida, e
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido inicial,
para determinar que o IGEPREV proceda o cálculo da pensão por morte nos moldes dos parágrafo 7º do artigo 40 da Constituição Federal,
excluído o auxílio moradia pelas razões acima explanadas
, contudo, reconhecido o direito à paridade, observando-se o disposto no parágrafo 3º do artigo 40 da Carta Magna, na esteira do Acórdão de nº.186.161, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art.487, inciso I do CPC.

(...) grifo nosso.

Quanto ao redutor constitucional aos proventos da apelada, por direito adquirido antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003, digo que, em face do julgamento pelo Plenário do STF do Recurso Extraordinário nº 609.381/GO, com repercussão geral reconhecida (Tema 480), de Relatoria do Min. Teori Zavascki, restou fixada a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos, de que fala a EC nº 41/2003, é de eficácia imediata.

Dessa forma, passou a ser admitida a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

Senão vejamos os termos da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 609381, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 02/10/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-242 DIVULG 10-12-2014 PUBLIC 11-12-2014)

No voto do referido RE 609.381/GO, o Ministro Relator consignou, reportando-se ao voto proferido pelo Ministro Cesar Peluso no julgamento do MS 24.875, nesses termos:

Embora tenha sido superado pelo juízo da maioria, o voto de Sua Excelência teve o mérito de esclarecer que o repúdio da Constituição aos excessos remuneratórios independe da eficácia do art. 17 do ADCT, já exaurida, decorrendo do próprio conteúdo do art. 37, XI, que é suficiente para repelir a legitimidade do pagamento de quaisquer valores transbordantes dos parâmetros normativos, mesmo que decorrentes de fonte normativa superveniente.

Sobre a matéria, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem se manifestado no sentido de que a partir da Emenda Constitucional nº 41/2003, que deu nova redação ao art. 37, XI, da Constituição Federal, as vantagens de caráter pessoal, ou de qualquer outra natureza, passam a integrar o cálculo do teto remuneratório, sem que isso importe em ofensa a direito adquirido ou à garantia de irredutibilidade de vencimentos, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. SUBMISSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS. GRATIFICAÇÃO. TETO REMUNERATÓRIO. REDUÇÃO DE PROVENTOS. POSSIBILIDADE. EC 41/2003. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado pelos recorrentes contra ato do Secretário da Fazenda e do Secretário de Administração do Estado do Ceará, substanciado na redução dos seus proventos de aposentadoria, evidenciada (a) pela instituição de desconto resultante da aplicação do chamado subteto de remuneração atualmente fixado para os servidores estaduais e (b) pelo não pagamento da integralidade do Prêmio de Desempenho Fiscal a que fazem jus.

2. O Tribunal a quo denegou a segurança e assim consignou: "Por todo o exposto, considerando que os descontos dos proventos das impetrantes somente ocorreram após o advento da Emenda Constitucional n° 41/2003, consoante se vê da prova adunada instrução, e diante das normas constitucionais aplicáveis à espécie, sobretudo à luz da novel jurisprudência do STF e do STJ, voto no sentido de DENEGAR a segurança, devendo os proventos das impetrantes obedecer as normas constitucionais aplicáveis à espécie, com as recentes modificações trazidas pela Emenda Constitucional n° 41/2003" (fls. 170-177, grifo acrescentado).

3. Adotado como razão de decidir o parecer do Ministério Público Federal, exarado pelo Subprocurador-Geral da República Dr. José Flaubert Machado Araújo, que bem analisou a questão: "Dessa forma, inexiste direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional, uma vez que não há direito adquirido à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto estabelecido pela EC 41/2003, nem mesmo ofensa à garantia de irredutibilidade de vencimentos" (fls. 237-242, grifo acrescentado).

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito adquirido ao recebimento de salários ou proventos superiores ao fixado no teto constitucional, da mesma forma que, com a entrada em vigor da EC 41/2003, incluem-se as vantagens pessoais no somatório da remuneração para apurar se o valor recebido supera o máximo.

5. Assim, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo Mandado de Segurança.

6. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no RMS 39.507/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe 31/03/2015)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VANTAGENS PESSOAIS. INCLUSÃO NA REMUNERAÇÃO. OBEDIÊNCIA AO TETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CF/88. PROVIMENTO NEGADO. 1. A parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de vencimentos em face da nova ordem constitucional. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS 31.027/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/02/2015, DJe 09/02/2015)

Ainda sobre o assunto, no julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF afirmou constituir afronta ao art. 37, XI e XV, da CF/88, a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido. (RE 606358, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016). (grifei).

Em consonância ao entendimento das Cortes Superiores, este Egrégio Tribunal de Justiça se pronuncia, conforme se observa nos seguintes julgados:

MANDADO DE SEGURANÇA. CORONEL DA POLÍCIA MILITAR. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PREJUDICIAL REJEITADA. EMENDA Nº 41/2003. AUTO-APLICABILIDADE. INCIDÊNCIA IMEDIATA DO REDUTOR CONSTITUCIONAL SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso concreto não versa sobre supressão de vantagem, mas de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, renovando-se a suposta lesão a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há falar em decadência. 2. A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. (Repercussão Geral, Tema 480). 3. A parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios em face da nova ordem constitucional. (Repercussão Geral, Tema 257). 4. Inexistindo direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003, impõe-se a denegação da segurança à unanimidade. (2017.01267736-76, 172.628, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-03-28, Publicado em 2017-03-31)

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA Nº 41/2003. EFICÁCIA IMEDIATA. INCIDÊNCIA SOBRE VANTAGEM PESSOAL. DECESSO REMUNERATÓRIO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DECADÊNCIA NÃO CONFIGURADA. COISA JULGADA. INOPONIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O caso sob julgamento não versa sobre supressão de vantagem, mas sim de redução de remuneração pela aplicação do teto remuneratório constitucional, o que nessa perspectiva não é possível considerar como ato único de efeitos permanentes, pois a cada mês em que a remuneração é paga com a incidência do mencionado redutor a suposta lesão se renova, configurando, portanto, uma relação de trato sucessivo, razão pela qual não há decadência. Precedente do STJ. 2. Durante algum tempo prevaleceu entendimento de que as vantagens pessoais, incorporadas antes da vigência da Emenda Constitucional 41/2003, não estariam sujeitas ao chamado teto remuneratório. 3. O Supremo Tribunal Federal, entretanto, no julgamento do RE 609.381/GO, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 480), por maioria, declarou a eficácia imediata do mencionado teto constitucional ao qual estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratórias percebidas por servidores públicos, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 4. Por outras palavras, afirmou-se a eficácia imediata dos limites máximos fixados na Emenda Constitucional nº 41/2003, aos quais estão submetidas as verbas adquiridas de acordo com regime legal anterior. 5. Em julgado ainda mais recente RE 606.358/SP, também sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 257), a Suprema Corte fixou tese no sentido de computar para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso e de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 6. A alegação de violação da coisa julgada não impressiona, especialmente em razão da eficácia limitada desta garantia constitucional sobre situações jurídicas continuativas tal como ocorre na espécie. 7. Com o advento das Emendas Constitucionais nº 19/98 e nº 41/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, havendo, assim, novos paradigmas para aferição da legitimidade quanto a percepção da remuneração e consequentemente aplicação do teto constitucional. 8. Segurança denegada. (2016.03214172-23, 163.015, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador TRIBUNAL PLENO, Julgado em 2016-08-10, Publicado em 2016-08-11).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DISPOSTO NO ART. 1.030, II, CPC/2015. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL. RE 609.381 (TEMA 480). NÃO-VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO PREVISTO NO ART. 37, XI DA CF/88. RE 606.358 (TEMA 257). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. UNANIMIDADE. 1. Considerando a aplicação imediata da lei processual e a identidade da questão controvertida com as teses jurídicas firmadas no RE 606.358 (Tema 257) e RE 609.381 (Tema 480), passo a realizar juízo de retração em relação aos Acórdãos nº 44.628 e nº 50.910 (fls. 73/77 e 97/108), com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC/2015 2. A questão em análise reside em verificar se há ilegalidade na incidência do redutor constitucional à remuneração do impetrante, notadamente quanto as parcelas de natureza pessoal, adquiridas antes da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 41/2003. 3. Sobre o assunto, o Plenário do STF no julgamento RE 609.381 (Tema 480) afirmou que a Emenda Constitucional nº 41/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior. 4. Assim, a observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 5. Por fim, em recente julgamento do RE nº 606.358, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da CF, na redação dada pela EC 41/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art. 37, XV, CF/88) em face da nova ordem constitucional. 6. Inexistindo direito líquido e certo à percepção de vencimentos ou proventos acima do teto constitucional estabelecido pela EC n. 41/2003. 7. Segurança denegada. 8. À unanimidade. (2017.04024524-29, 181.056, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-27)

Dessa forma, pela análise dos fatos e provas acostada nos autos, a sentença atacada está escorreita devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos, eis que observou o caso sob judice e aplicou de forma escorreita a legislação previdenciária à espécie.

Pelo exposto
, conheço do recurso de apelação, porém nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 07 de novembro de 2022.

Desa
Célia
Regina de Lima
Pinheiro

Relatora

Belém, 17/11/2022